Tribunal: TJPA
Processo: 0809718-62.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809718-62.2023.8.14.0051

APELANTE: DENILSON DOS SANTOS PEREIRA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809718-62.2023.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

APELANTE: DENILSON DOS SANTOS PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, CONSUMADO (ARTIGO 157, §3º, II
ÚLTIMA PARTE
, DO CÓDIGO PENAL).

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

TESE REJEITADA.
Não procede as teses de desclassificação para o crime de lesão corporal grave ou seguida de morte, pois ficou comprovado o
animus necandi d
o apelante, era roubar o veículo da vítima, não ocorrendo por circunstâncias alheias as vontades do apelante, tendo com o objetivo de assegurar o roubo esfaqueou o ofendido no pescoço, ocorrendo posteriormente seu óbito. O fato da vítima ter recusado
o atendimento, não ausenta ou afasta o nexo causal do latrocínio.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA
ACOLHIMENTO PARCIAL.
Persistindo a existência de uma circunstância desfavorável ao apelante, necessário se faz que a pena base seja fixada acima do mínimo legal, entendimento da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal.
Súmula nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
segunda fase da dosimetria
– Reconhecimento da atenuante da confissão.
Há que ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, tendo em vista que o réu confessou extrajudicialmente para os policiais que teria tentado subtrair a motocicleta da vítima, embora em delegacia tenha se retratado, e mantido em silêncio em juízo, há de ser reconhecer a referida atenuante. Precedentes STJ.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 08 de
julho
de 2020
4

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809718-62.2023.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

APELANTE: DENILSON DOS SANTOS PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
DENILSON DOS SANTOS PEREIRA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém-PA
(id.) que o condenou em 22 (vinte e dois) anos, 6 (seis) meses dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no
art.157, § 3º, II, do CPB.

Narrou à denúncia (id.18786690), que no dia 19/06/2023, por volta das 02h00m, o apelante teria desferido um golpe de faca contra o pescoço da vítima, que era mototaxista, e, em virtude do ferimento, não teria resistido e evoluído a óbito.

O réu teria contratado os serviços da vítima para a levar até a comunidade São Braz. Ao chegar lá, pediu para alterar o local da corrida para o Residencial Salvação. Chegando perto do destino, o acusado teria tentado se evadir da moto, em virtude de não possuir dinheiro para pagar a corrida, momento no qual o mototaxista o segurou para não escapar. Como reação, o apelante desferiu a facada no pescoço da vítima, o tendo feito para conseguir se desvencilhar e evadir do local. Entretanto, fora detido por populares e preso em flagrante. Posteriormente a isso, a vítima veio a falecer em decorrência da lesão sofrida.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §3º,

II, do CPB.

Boletim de Ocorrência. (id.1878667-pág.3)

A Denúncia foi recebida em
13 de julho de 2023
. (id.18786691)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.18786671-pág.5)

Citação do réu. (id.18786699)

Resposta à Acusação. (id.18786702)

Declaração de óbito. (id.18786718)

Ata de Audiência. (id.18786727)

Em sentença prolatada em 31/10/2023 (id.18786728),
o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado
DENILSON DOS SANTOS PEREIRA
, como incurso nas sanções do
art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(id.18786735), a Defensoria Pública pugnou:
1)

Desclassificação do delito de latrocínio para o de lesão corporal grave (art.129, § 1º, III, do CPB); 2) Redimensionamento da pena-base e 3) O reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, reduzindo a pena intermediária.

Em sede de contrarrazões
(id.18786750), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior
(id.19246469), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
im
provimento,
devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Os recursos sob analisem devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
DENILSON DOS SANTOS PEREIRA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém-PA
(id.) que o condenou em 22 (vinte e dois) anos, 6 (seis) meses dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no
art.157, § 3º, II, do CPB. (id.
18786728)

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

A Defensoria Pública alega, em
razões recursais
, que a vítima negou ser atendida por profissional da saúde no momento dos fatos, o que devido a isso agravou em muito seu estado de saúde até a evoluir a óbito, o que teria rompido com o nexo causal (art.13, § 1º, do CPB), ou a desclassificação de lesão corporal seguida de morte por não restar comprovado a intenção de subtrair o bem móvel do ofendido.

No que tange ao pedido de DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE, adianto que
NÃO

acolho
a alegação em comento.

O art. 157, § 3º, do Código Penal dispõe:

Art. 157
. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§ 3º
Se da violência resulta:

(...)

II – morte
, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa."

De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, para a caracterização do delito de latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o
meio
para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. No latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair com o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu depois.

Para configurar o latrocínio, como traz Nucci, é devido ter configurado dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).

Como traz o entendimento do TJSP:
“A violência a que se refere o art. 157, §3º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não
”. (TJSP, 6ª C., Ap. 57.827-3, São Paulo, rel. Nélson Fonseca, v.u., RJTJSP 111/495).

O latrocínio é um crime complexo que só se confirma com Roubo + Lesão Corporal Grave ou Morte.
Assim, o latrocínio é a subtração de bem alheio como fim e a lesão grave ou morte de alguém como meio.

Latrocínio é o resultado de dois crimes conjuntos: roubo + lesão corporal grave ou morte. Se não houve a subtração do bem e nem lesão grave ou morte, um elemento essencial para a formação do latrocínio não está presente.

Oportuna e feliz é a lição de Júlio Fabrinni Mirabete
[05]
:

"Nos termos legais, o latrocínio não exige que o evento morte esteja nos planos do agente. Basta que ele empregue violência para roubar e que dela resulte a morte para que se tenha como caracterizado o delito. É mister, porém, que a violência tenha sido exercida para o fim da subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída. Caso a motivação da violência seja outra, como a vingança, por exemplo, haverá homicídio em concurso com roubo".

Vale frisar que o objetivo principal do agente é cometer o crime de roubo e, por isso, tal modalidade delitiva encontra-se localizada no Título III do
CP
: “Dos Crimes Contra o Patrimônio”. Justamente, por se tratar de crime patrimonial.

No caso em análise, as provas confirmam a ocorrência do crime de latrocínio, pois durante a prática do crime patrimonial houve o emprego de violência com a intenção de matar a vítima, consubstanciado em um golpe de faca no pescoço do ofendido JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS PIMENTEL, no qual o evento morte ocorreu posteriormente.

Destaco, trecho do depoimento da testemunha
ELITON CORREA DE LIMA
,
conforme trecho da sentença (id.18786728-págs. 3, 4 e 5),
in verbis:

“QUE no dia dos fatos estava de serviço à noite e o SAMU pediu apoio, pois haviam sido acionados para atender uma situação de vítima de esfaqueamento no residencial Salvação,

devido ao horário, verificaram que tinha uma ocorrência, que o NIOP repassou essa ocorrência, quando chegaram ao local, viram que se tratava da mesma ocorrência, pois era o mesmo caso em que o SAMU havia se deslocado e pedido o apoio da polícia, que se tratava de um crime. Aduz que ao chegarem ao local na Rua 31, em frente ao numeral 31089, o denunciado encontrava-se imobilizado por populares, e na ocasião a vítima estava lesionada no pescoço em decorrência de uma facada, que a vítima era mototaxista, que segundo ele, foi abordado pelo acusado para fazer uma corrida, que quando chegou ao local, temeu, pois o denunciado pediu para ele entrar em uma adjacência, em um ramal, que a vítima ficou com medo, desconfiado, e falou que não adentraria naquele ramal, momento em que o réu pediu para a vítima deixar ele no Residencial Salvação, segundo relato dele. Alude que chegando no Residencial Salvação, se deslocaram para Rua Trinta e Um, chegando lá, o réu pediu para a vítima parar no local, e segundo ele o réu já desferiu uma facada em seu pescoço, que na tentativa de se defender, travaram luta corporal, já cansado e sangrando muito, ele começou a gritar por socorro, momento em que um vizinho na frente da casa ajudou a vítima, na hora as pessoas correram para o local e conseguiram imobilizar e amarrar o denunciado. Relata que quando chegaram no local, o réu já estava amarrado. Assevera que a vítima não quis ir na ambulância para o hospital, que falou que iria na moto dele para cuidar do ferimento, que acha que ele acreditou que não fosse grave, que ele seguiu por meios próprios, foi para delegacia, que não sabe se ele prestou depoimento, que a vítima relatou que o acusado anunciou roubo, que só desceu da moto e já foi desferindo a facada, que segundo o relato da vítima, foi sem motivo, que não conhecia o réu, nunca tinha visto, que ele só desconfiou que talvez seria assalto na hora que o denunciado pediu para ir para comunidade e entrar no ramal. Declara que apresentaram o denunciado na delegacia e a vítima esteve lá, que ele informou que sua voz estava ficando pesada, momento em que foi orientado pelos policiais que precisaria de atendimento especializado, que não era para ele estar na delegacia ainda, era para se cuidar primeiro, que a escrivã e a delegada falaram a mesma coisa, que foi apenas essa conversa prévia, que ele foi para o hospital, que ele informou que a garganta dele estava fechando e estava sentindo a voz pesada, estava com dificuldade para falar, momento em que ele foi para o hospital. Aduz que concluíram a apresentação, e a equipe plantonista ficou de colher seu depoimento posteriormente, mas não sabe se ele chegou a ser ouvido, que no dia seguinte tomou conhecimento que a vítima teria evoluído a óbito, que acredita que foi uma das testemunhas que informou que teria escutado na rádio que o mototaxista vítima da tentativa de roubo teria evoluído a óbito, que a partir disso, entrou em contato com alguns conhecidos e constatou a veracidade. Relata que o acusado falou que tinha cometida uma loucura, que era efeito da cachaça, que ele estava muito "doido". Menciona que foi o condutor da diligência e que reitera o que foi falado em fase inquisitorial, que o réu falou que sua intenção era roubar, e que o mototaxista informou que o réu não chegou a anunciar o assalto, que a faca foi apreendida, que estava nas proximidades do denunciado, no chão. Informa que o réu aparentava ter consumido alguma substância, mas não muito, não estava bastante embriagado ou entorpecido, que ele estava falando, e que já conhecia o acusado antes, por participação em roubo. Aduz que um mês antes, houve uma situação parecida com outro mototaxista, que foi com o irmão do acusado, o Denner, que foi nas proximidades, porque ele morava na Rua Nove, que o irmão dele pegou um mototáxi, quando chegou na Rua Oito, ele anunciou o assalto para o mototaxista, em posse de uma arma de fogo, mandou que ele entregasse celular e a carteira, e jogou a chave da moto da vítima no mato. Diante disso, o mototaxista acionou a guarnição, pelo número 190, foram ao local e já desconfiaram, tendo em vista que já há o histórico deles referente a essas situações. Aduz que no momento que estavam fazendo a busca, abordaram o irmão do acusado, que houve uma compra, em um comércio próximo, no comércio W L, havendo o registro de uma compra no cartão de crédito, que notificou o celular da esposa dele, que a esposa dele entrou em contato com ele através de um amigo, que o acusado foi o indivíduo que foi até o comércio utilizar o cartão. Declara que além desse fato, não houveram novas ocorrências realizadas com a sua guarnição. Informa que quando encontraram o acusado, verificaram que ele estava lesionado, mas não houve a identificação dos autores. Assevera que não ouviu falar que o réu pulou da moto para não pagar a corrida, ratifica que a vítima não falou que o réu anunciou o assalto, que o réu desceu e já foi empurrando a faca no pescoço da vítima, deixando-a sem poder de reação, de acordo com a narração da vítima. Ademais, afirma que o SAMU chegou de imediato e prestou atendimento a vítima, enfaixou seu pescoço, que tinha bastante sangue na camisa da vítima, que ele chegou a tirar a camisa e a lavar em uma torneira, que o os profissionais do SAMU informaram que ele deveria ir para atendimento especializado, deveria acompanhar, mas a vítima informou que não iria na ambulância, que iria para o hospital na própria moto, que ele estava bem, que posteriormente, para surpresa de todos, souberam que ele evoluiu a óbito.”

A testemunha
RICARDO DAMASCENO SILVA
narrou,
conforme trecho da sentença (id.18786728-pág. 5):

“QUE que foram acionados via NIOP para prestar apoio ao SAMU, referente a um esfaqueamento, que quando chegaram no local se depararam com a situação,
que não foi só o esfaqueamento, foi uma tentativa de roubo
, que o acusado já estava contido por populares, que a vítima pediu socorro e as pessoas que estavam na redondeza foram até o local e conseguiram segurar o réu,
que o SAMU chegou e fez o atendimento da vítima e do acusado que também estava lesionado
. Aduz que chegaram, verificaram e fizeram a abordagem nele, que a faca estava nas proximidades,
que a vítima estava lesionada no pescoço, com bastante sangue
, que a vítima informou que era mototaxista clandestino, que pegou um passageiro, que seria o acusado, levou em um determinado lugar, tentou ir para o São Braz, mas a vítima disse que não dava, então o réu solicitou que a vítima fosse para o número 31 do Salvação,
que chegando ao destino, o acusado colocou a faca no pescoço da vítima, que acredita que a vítima reagiu e por esse motivo foi lesionado.

Relata que perguntou para o acusado se ele assaltaria a vítima, ele informou que sim
, que já conhecem o réu,
que ele é envolvido com assalto
, que não surgiu nenhuma informação que seria um homicídio,
que acredita que a lesão seria para subtrair o patrimônio da vítima
, que a vítima estava ensanguentada, que houve o atendimento, mas se recusou várias vezes a ser conduzida pelo SAMU para o hospital, que não queria deixar sua moto e iria por meios próprios, então orientaram ele a ir no hospital e posteriormente ir para delegacia. Alude que conduziram o acusado para a delegacia e logo em seguida a vítima também chegou, logo ao chegar na delegacia, sentou e começou a se sentir mal, que orientou novamente que ele fosse ao hospital, momento em que a vítima seguiu, que no outro dia soube que a vítima tinha falecido. Informa que não soube da versão que o réu não queria pagar a conta, que o ferimento era pequeno,
que o SAMU fez a limpeza e suturou o ferimento.
”

A testemunha
PAULO YURI ALMEIDA LIMA
, declarou em juízo,
conforme trecho da sentença (id.18786728-págs. 5 e 6):

“QUE estavam fazendo ronda pelas proximidades e foram acionados via NIOP para prestar apoio ao SAMU de um possível esfaqueamento que tinha acontecido no final do Salvação, como estavam próximos, chegaram primeiro que a equipe do SAMU, que o acusado já estava detido e apresentava algumas lesões, e a vítima que era o mototaxista, estava com um corte no pescoço, que deram apoio para ele e esperaram a chegada do SAMU, que o SAMU prestou atendimento à vítima e ao acusado.
Relata que a vítima informou que foi tentativa de roubo
, que o réu tinha solicitado uma corrida e teria levado ele para o São Braz, que chegando lá, queria que ele adentrasse alguns metros em um ramal, momento em que a vítima se negou, então o acusado pediu para ele retornar e leva-lo até o Salvação, que após o retorno, no final do Salvação, o réu anunciou o assalto e colocou a faca no pescoço da vítima, que tentou sair da moto, momento em que o réu esfaqueou o mototaxista. Aduz que o mototaxista pediu socorro na hora, que tinham alguns populares que ouviram o pedido de socorro e ajudaram. Alude que não conhecia o acusado pessoalmente, mas sabia dos comentários que ele era envolvido com crime de assalto,
que acredita que no momento dos fatos a intenção era de assalto e a morte foi consequência desse fato.” Grifei.

Por oportuno, convém ressaltar que os testemunhos de Policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválidos os testemunhos de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional
.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação de provas.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI, verbis:

"(...) preceitua o art.
202
do
CPP
que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)"(in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, página 323).

Com efeito, a prova oral transcrita alhures é tranquila ao apontar que o acusado DENILSON DOS SANTOS PEREIRA intencionou a prática do roubo contra
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS PIMENTEL
, sendo que, durante os atos de execução do crime, protagonizou o golpe de faca que trazia consigo, atingindo o ofendido no pescoço, conforme Declaração de Óbito

Por oportuno, impende destacar que, em regra, no crime de latrocínio, o" evento morte ", apesar de constituir elementar do tipo penal, não precisa, necessariamente, ser desejado pelo agente de plano, bastando que seja empregada violência para subtrair o patrimônio alheio (ou para assegurar a sua manutenção) e que dessa violência advenha o respectivo resultado.

O réu
DENILSON DOS SANTOS PEREIRA
ao ser interrogado em juízo exerceu seu direito de permanecer calado.

Nota-se que de acordo com a narrativa das testemunhas compromissadas, há evidência de uma tentativa de um roubo, uma vez que conforme relatos de ELITON CORREA LIMA, RICARDO DAMASCENO SILVA e PAULO YURI ALMEIDA LIMA, no qual afirmaram que segundo o ofendido, após chegarem em um determinado local o acusado anunciou o assalto, colocando a faca no pescoço da vítima, e este quando tentou descer da moto, foi esfaqueado pelo réu, entrando numa luta corporal, ocasião que gritou por socorro, atraindo a atenção de populares que logo imobilizaram e amarraram o apelante, frustrando a continuidade da ação delitiva.

Pelas circunstâncias nas quais ocorreram os fatos, segundo a palavra das testemunhas, a mim parece que não restou dúvida do crime de latrocínio, cuja autoria tem o respectivo apelante.

Assim, ao trabalhar com o tipo penal em sua forma invariável, torna-se possível dizer que é suficiente à sua caracterização a atuação de forma dolosa em uma conduta antecedente (roubo) e de forma culposa na conduta consequente (homicídio), para que reste configurado o delito previsto no art. 157, § 3º, do Estatuto Repressivo
.

Diante dos fatos narrados pelas testemunhas, e as provas constantes nos autos, não há dúvida que houve o crime de tentativa roubo na forma qualificada, incorrendo no evento morte, o que evidenciaria
animus necandi
para assegurar o sucesso da subtração patrimonial, próprio do crime de latrocínio, para a configuração do tipo penal.

Tem-se a Súmula
610
do STF que assim diz: Há crime de
latrocínio
, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.

Em face disso, não subsiste dúvidas a respeito da materialidade e autoria delitiva para a configuração do crime de latrocínio narrado na inicial.

Assim, é forçoso concluir que as provas dos autos
Declaração de óbito. (id.18786718)
e os depoimentos colhidos em juízo são suficientes para condenação do apelante pelo crime de latrocínio, tendo agido com acerto a autoridade
a quo
quando entendeu por sua condenação por esse delito
.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS –
CRIMES
DE
LATROCÍNIO
E ROUBO – PROCESSO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AOS CODENUNCIADOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS CONDENADOS PELO DELITO DE
LATROCÍNIO
– SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DAS AUTORIAS DELITIVAS – ABSOLVIÇÃO DO ÚNICO RÉU QUE NESTES AUTOS RESPONDEU PELO
CRIME
DE ROUBO – AUTORIA MEDIATA CONFIGURADA - APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO A ESTE EM RELAÇÃO AO
CRIME DE LATROCÍNIO
– COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO VERIFICADA – PRESERVAÇÃO DA MODULADORA NEGATIVADA (CULPABILIDADE) – FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INCIDENTE SOBRE CÁLCULO ENTRE MÁXIMO E MÍNIMO DA PREVISÃO LEGAL DE APENAMENTO - RESPEITADA PELO JULGADOR MONOCRÁTICO – REFORMA DO CÁLCULO PENAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM FACE DA CORRÉ – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA EM FACE DA EXISTÊNCIA DE DUAS ATENUANTES AO CORRÉU – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO NOMEADO - PARTE DOS RECURSOS DESPROVIDOS E PARTE DOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - EM PARTE COM O PARECER. 1. São robustas as provas dos autos acerca da coautoria dos Apelantes no
crime de latrocínio
que vitimou Maria e Clésio, este último teve a vida ceifada em face da violência empregada na conduta delituosa. Mantém-se as condenações pelo
crime de latrocínio
. 2. O Código Penal pátrio adotou a teoria monística (ou unitária), a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe para fins de responsabilização penal, todavia, a fim de atenuar os rigores da referida teoria, o Código Penal procurou distinguir a punibilidade de autoria da de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena. O artigo 29, § 1º é destinado à figura do partícipe - participação de menor importância ( AgRg no REsp 1417364/SC , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015). No caso dos autos, a conduta do réu o classifica como partícipe. Nesta eira, reconhecida a ausência do domínio do fato pelo Apelante Heverton, constatado que realizou atividade secundária, há que se reconhecer, consequentemente, em benefício do réu a figura da participação de menor importância, previsto no artigo 29 , § 1º , do CP . Assim, a pena do réu deve ser diferenciada em razão da culpabilidade, diante da menor relevância de sua conduta para a produção do resultado. 3. Aplicando a teoria da equivalência dos antecedentes ou conditio sine qua non, constata-se que ao contrário do que pretende a Defesa do réu Everton, a conduta deste foi de fundamental relevância para prática do
crime
. Não é crível a versão do réu de desconhecimento a respeito da finalidade dos corréus de serem levados à fazenda para praticarem o
crime
, sob a argumentação de que lhes teriam dito que seriam transportados para trabalhar. Comprovada a coautoria delitiva no
crime de latrocínio
, via de consequência, rechaçada está a pretensão do reconhecimento da prática do delito de favorecimento real como alega subsidiariamente a defesa, já que em conluio com os executores imediatos do delito, os transportou ao local do
crime
e aguardou o chamado para lhes permitir a fuga, além de, após, juntamente com o grupo arquitetarem a destruição da prova do
crime
, fato que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, sua conduta configura a de coautoria funcional, pois o grupo dividiu as tarefas, praticando atos de execução diversos, dentre as quais, a função do Apelante foi fundamental, pois sem sua ação, os executores sequer chegariam até o local dos fatos. Assim, somadas as condutas, chegou-se ao fatídico resultado. 4. Não restou configurada a cooperação dolosamente distinta em relação a nenhum dos apelantes. Pelas narrativas dos próprios réus, não esboçaram nenhuma revolta ou indignação pela conduta do corréu executor do tiro fatal na vítima, tampouco misericórdia em tentar qualquer socorro ao ofendido, apenas continuaram a tarefa previamente ajustada de subtraírem o dinheiro e o carro da vítima e assegurar o êxito do
crime
, com a obtenção de proveito econômico, fato de não tiveram sucesso por causas que fugiram ao controle dos réus. De todo o enredo coletado, narrado por testemunhas, informantes e confissão dos próprios réus, tem-se que de cooperação dolosamente distinta não se trata, conforme prevê o artigo 29 , § 2º , primeira parte, do Código Penal . "(...) Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo
crime de latrocínio
, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. ( RHC 133575 , Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017) – sem grifo no original. 5. Acerca do
crime
de roubo, acolhe-se a pretensão de absolvição, pois configurada autoria mediata. Impositiva a absolvição do réu Heverthon da imputação do
crime
de roubo em face da vítima Jerônimo, com fundamento no artigo 386 , IV , do Código de Processo Penal . 6. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, pois realmente é acentuada a gravidade da conduta do agente que ao perpetrar
crime
de roubo que evoluiu para o resultado morte, o faz em grupo criminoso composto por vários agentes, que coordenadamente dividiram funções, utilizando-se de arma de fogo, em face de um casal de idosos que trabalhavam como funcionários braçais de uma fazenda, logo, aproveitando-se da fragilidade e relativo isolamento das vítimas, considerando a movimentação de pessoas em área rural se comparado à cidade. 7. Não merece alteração no quantum da fração de exasperação da pena-base, pois correta a medida aplicada pelo magistrado singular, pois mais benéfica que o patamar de 1/8 convencionado pela jurisprudência, calculado em face dos limites máximo e mínimo fixado para o apenamento. 8. Acolhe-se a pretensão defensiva de aumento do patamar de compensação entre as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa e a agravante da senilidade, reduzindo a pena em 1/6 na segunda fase. Presentes duas circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) e uma agravante (vítima maior de sessenta anos), deve haver a compensação entre uma atenuante e uma agravante, e, a atenuação da pena na fase intermediária em 1/6 em razão da existência da segunda atenuante. De ofício, o cálculo é estendido ao corréu Weslen, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal , pois idêntica a situação. 9. De ofício, também há que ser reconhecida a menoridade relativa em face da corré Lídia Paula, pois contava com 20 anos de idade à época dos fatos. 10. Acolhe-se o requerimento para o fim de reajustar o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo, atendendo-se a atual tabela de honorários da OAB que fixa valores em pecúnia e extingue a unidade URH, observada a divisão dos valores em partes iguais, conforme expressamente mencionado na sentença. Em parte com o parecer, nega-se provimento aos recursos interpostos por Lídia Paula Farias Pereira e Weslen Ferreira dos Santos; dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Everton Santos Grein, tão somente para acolher a reformulação do valor dos honorários advocatícios; parcial provimento ao recurso de Heverthon Leonardo Marafigo Whele, para o fim de reconhecer quanto a este a participação de menor importância, redimensionando a pena na terceira fase quanto ao
crime de latrocínio
, bem como absolvê-lo do delito de roubo e dá-se parcial provimento ao recurso de Edinaldo Santos de Medeiros para o fim de aumentar o patamar de redução da pena em face da existência de duas atenuantes. De ofício, fica reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa em face da ré Lídia Paula, assim como estender o benefício de aumento o patamar de redução da pena em face da existência de duas atenuantes ao corréu Weslen, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal , pois em idêntica a situação do apenado Edinaldo.

(
TJ-MS - Apelação 0000166-97.2012.8.12.0035
,
publicação: 27/03/2019)

Entendo que a sentença
a quo
não merece reforma, devendo ser mantida a condenação do réu
DENILSON DOS SANTOS PEREIRA
do crime de
latrocínio
(art. 157, § 3º, II, do Código Penal) contra a vítima JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS PIMENTEL, em razão da suficiência de provas.

No que pertine a desclassificação para o crime de lesão corporal grave, entendo ser i
ncabível, uma vez que restou evidente que o dolo do agente era subtrair o bem do ofendido, não tendo ocorrido por circunstâncias alheias à sua vontade, e ao tentar efetivar a subtração, o agente atentou contra a vida da vítima para atingir o fim desejado, cuja o evento morte ocorreu posteriormente.

Referida circunstância é bastante para caracterizar o
animus necandi
intrínseco ao contexto da execução do crime patrimonial, sobretudo porque, no caso dos autos, o golpe de faca no qual atingiu a vítima foi em uma região fatal.

Observa-se, conforme relatos dos agentes públicos, o réu recebeu os primeiros socorros no local o fato pelo SAMU, muito embora tenha se negado a seguir para atendimento em uma unidade de saúde, o que o fez algum tempo depois, tal fato não implica em rompimento do
nexo causal (art.13, § 1º, do CPB), conforme pretende a defesa.

De acordo com o laudo pericial, a causa mortis decorreu da hemorragia interna, devido a perfuração de vasos e vísceras torácicas, decorrido do ferimento por arma branca, não há prova nos autos de que se o réu estivesse se dirigido até o hospital imediatamente, evitaria que o evento morte ocorresse.

Como bem destacou o Procurador de Justiça em seu parecer a atitude do réu em recusar o atendimento, não ausenta ou afasta o nexo causal do latrocínio.

Quanto à alegação de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, também não merece acolhimento, uma vez que restou evidente que o dolo do agente era subtrair seu veículo, e para garantir sua consumação esfaqueou em seu pescoço, ocasionando o evento morte, configurando o tipo penal previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

Certo é que a versão apresentada pelo apelante, além de inverossímil, caracteriza verdadeira estratégia da Defesa, já que eventual desclassificação do crime de latrocínio para o delito de lesão corporal grave ou seguida de morte, garantiria a aplicação de reprimenda mais branda ao réu.

Portanto, não acolho o pedido de desclassificação do crime de latrocínio para o de lesão corporal grave ou lesão corporal seguida de morte.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

O apelante se insurge contra a dosimetria da pena, pleiteando o redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista o magistrado não ter aplicado de forma desproporcional, uma vez que valorou negativamente circunstância judicial sem o devido fundamento.

Adianto, prima facie, que acolho p o pedido em quest
ã
o.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em aten
çã
o
à
garantia da individualiza
çã
o da pena, encartada no artigo 5
º
, inciso XLVI, da Constitui
çã
o da Rep
ú
blica de 1988, segue ao crit
é
rio trif
á
sico previsto no artigo 68 do C
ó
digo Penal: primeiro, fixa-se a pena-base
à
luz das circunst
â
ncias judiciais elencadas no artigo 59 do C
ó
digo Penal; em seguida, analisa-se a exist
ê
ncia de circunst
â
ncias atenuantes e agravantes gen
é
ricas e, por fim, verifica-se a presen
ç
a das causas de diminui
çã
o e aumento de pena.

É
do conhecimento comum que no 1
º
est
á
gio da individualiza
çã
o da pena, o julgador disp
õ
e da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motiva
çã
o da sua decis
ã
o, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade m
í
nima e m
á
xima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (C
ó
digo Penal Comentado. 11
ª
Edi
çã
o. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando
à
sufici
ê
ncia para preven
çã
o e reprova
çã
o da infra
çã
o penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (m
í
nimo e m
á
ximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposi
çã
o do seu racioc
í
nio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a exist
ê
ncia de uma circunst
â
ncia judicial negativa para que a pena-base j
á
n
ã
o possa mais ser fixada no m
í
nimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maur
í
cio Corr
ê
a, Publica
çã
o: 15/12/2000].
Aqui, conv
é
m mencionar que a pondera
çã
o das circunst
â
ncias judiciais do art. 59 do C
ó
digo Penal n
ã
o
é
uma opera
çã
o aritm
é
tica, em que se d
á
pesos absolutos a cada uma delas, a serem extra
í
das de c
á
lculo matem
á
tico levando-se em conta as penas m
á
xima e m
í
nima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exerc
í
cio de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publica
çã
o: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapas
ã
o, j
á
assentou que o juiz tem poder discricion
á
rio para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder n
ã
o
é
arbitr
á
rio porque o caput do art. 59 do C
ó
digo Penal estabelece um rol de oito circunst
â
ncias judiciais que devem orientar a individualiza
çã
o da pena- base, de sorte que quando todos os crit
é
rios s
ã
o favor
á
veis ao r
é
u, a pena deve ser aplicada no m
í
nimo cominado; entretanto, basta que um deles n
ã
o seja favor
á
vel para que a pena n
ã
o mais possa ficar no patamar m
í
nimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maur
í
cio Corr
ê
a, Publica
çã
o:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (C
ó
digo Penal Comentado, 11
ª
Edi
çã
o, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é
defeso ao magistrado deixar de levar em considera
çã
o as oito circunst
â
ncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixa
çã
o da pena-base. Apenas se
todas
forem favor
á
veis, tem cabimento
à
aplica
çã
o da pena no m
í
nimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2
ª
Edi
çã
o, Editora M
é
todo: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunst
â
ncias forem favor
á
veis ao r
é
u a pena deve ser fixada no m
í
nimo legal [...].

A pena-base foi fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclus
ã
o, uma vez que reconheceu negativamente na senten
ç
a
uma
circunst
â
ncia judicial do art. 59 do CP desfavor
á
vel (
culpabilidade)
), trazendo a seguinte fundamenta
çã
o que trago
à
cola
çã
o:.

“
culpabilidade do agente: o r
é
u agiu com grau elevado de culpabilidade, vez que disferiu um golpe de faca no pesco
ç
o da v
í
tima (ponto espec
í
fico), ocasionando a morte da v
í
tima; (...)
.
”
Grifei

Inicialmente deixo consignado que a an
á
lise das circunst
â
ncias judiciais previstas no artigo 59 do C
ó
digo Penal
é
da discricion
á
ria aprecia
çã
o do magistrado, o que n
ã
o h
á
de ser confundido com arbitrariedade. Dever
á
, ent
ã
o, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixa
çã
o da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo
é
que v
ã
o nortear o julgador na concretiza
çã
o do princ
í
pio constitucional da individualiza
çã
o da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5
º
da Constitui
çã
o Federal.

Ao valorar negativamente a circunst
â
ncia judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas raz
õ
es, que devem corresponder objetivamente
à
s caracter
í
sticas pr
ó
prias do vetor desabonado. A inobserv
â
ncia dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constitui
çã
o Federal.

No que diz respeito a culpabilidade, entendo que h
á
de ser feita a devida corre
çã
o. Explico.

Quanto a
Culpabilidade
deve-se aferir o maior ou menor
í
ndice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, n
ã
o s
ó
em raz
ã
o de suas condi
çõ
es pessoais, como tamb
é
m em vista da situa
çã
o de fato em que ocorreu a indigitada pr
á
tica delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exig
í
vel do agente, na situa
çã
o em que o fato ocorreu
.

“
Imp
õ
e-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.
”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. C
ó
digo Penal Comentado. 9. ed. S
ã
o Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:

Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e n
ã
o
à
culpabilidade. Assim, todos os culp
á
veis ser
ã
o punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receber
ã
o, por justi
ç
a, uma san
çã
o mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. C
ó
digo Penal Comentado. 5. ed. S
ã
o Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

No caso
in comento
, o magistrado utilizou elemento que merece uma maior censura, tendo em vista ter desferido o golpe de faca em um regi
ã
o letal, ainda travou luta corporal com a v
í
tima.

Nesse sentido, verifica-se que os fundamentos se mostram coerentes para subsidiar a negativa
çã
o. Dessa forma,
mantenho sua negativa
çã
o
.

Persistindo a existência de uma circunstância desfavorável ao apelante, necessário se faz que a pena base seja fixada acima do mínimo legal, entendimento da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal.

Súmula nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CPB.

Há que ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, tendo em vista que o réu confessou extrajudicialmente para os policiais que teria tentado subtrair a motocicleta da vítima, embora em delegacia tenha se retratado, e mantido em silêncio em juízo, há de ser reconhecer a referida atenuante.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADMISSÃO, AINDA QUE PARCIAL, QUALIFICADA OU RETRATADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. 2. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental improvido

(aGrG NO Recurso Especial nº 1.511.435-SC, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 10/10/2017)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PELA PERDA DE ENTE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR IMPACTO SUPERIOR AO ÍNSITO AO TIPO PENAL.FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. ATENUANTE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
CONFISSÃO
QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DESVINCULADA DA UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. AGRAVANTES. RELAÇÃO DE COABITAÇÃO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA RELATIVIZADA PELA
CONFISSÃO
QUALIFICADA E PELO CONCURSO DE AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. O prazo para interposição de agravo regimental,
em
matéria penal, é de 5 dias corridos, nos termos do artigo 39, da Lei n. 8.038/1990 e do art. 258, caput, do RISTJ. Ademais, os prazos, no processo penal, são contínuos e peremptórios, conforme dispõe o art. 798, caput, do CPP.
2. Na espécie, a decisão monocrática foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico
em
27/2/2024 (terça-feira), considerando-se publicada
em
28/2/2024 (quarta-feira), conforme certidão de e-STJ fl. 968. Desse modo, o prazo recursal de 5 dias teve início
em
29/2/2024 (quinta-feira), com término
em
4/3/2024 (segunda-feira).
Certidão acostada à e-STJ fl. 972 informa que o referido decisum transitou
em
julgado no dia 5/3/2024 (terça-feira). Não obstante, o presente agravo foi interposto perante este Superior Tribunal apenas
em
18/3/2024 (e-STJ fls. 975/980), sendo manifestamente intempestivo, portanto.
3. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidades quanto à dosimetria da pena, especificamente
em
razão da valoração negativa da vetorial consequências do crime e do não reconhecimento da atenuante genérica da
confissão
espontânea, na primeira e segunda fases, respectivamente, revela-se necessária a concessão de habeas corpus quanto a esses aspectos.
4. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte
em
situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
5. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
6. Na hipótese vertente, como bem ponderado no voto vencido do acórdão recorrido, "o impacto da perda nos familiares e amigos da ofendida é uma consequência natural à morte de um ente querido, devido aos laços de afinidade e, considerando que in casu, a vítima não deixou filhos menores de idade, que certamente seriam mais atingidos com o fatídico acontecimento, não há como exasperar a pena-base com tais argumentos" (e-STJ fl. 908). Ademais, quanto ao aludido falecimento da genitora da vítima "
em
sequência ao conhecimento do crime" (e-STJ fl. 902), ausentes dados concretos acerca da causa mortis, não se revela possível atribuir a total responsabilidade por tal fato ao crime perpetrado pelo ora recorrente. Nesse contexto, as instâncias ordinárias não lograram demonstrar que a morte da vítima produziu impacto superior ao ínsito ao tipo penal (abalo pela perda de um ente familiar), sendo de rigor o decote da vetorial consequências do crime.
7. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos
em
que a
confissão
do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante
em
questão é de rigor, "pouco importando se a
confissão
foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração
em juízo
" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em
10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior.
8. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado
em
14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da
confissão
espontânea nas hipóteses
em
que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a
confissão
não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial
ou
retratada.
Precedentes.
9. In casu, considerando a existência de
confissão
qualificada, consoante assentado no acórdão recorrido (e-STJ fls. 199/200), deve ser reconhecida a incidência da atenuante genérica.
10. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de
confissão
parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante
em
patamar inferior a 1/6. Precedentes.
11. Preceitua o art. 67, do CP que, "no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência". Decorre disso o entendimento de que as atenuantes e agravantes de natureza subjetiva preponderam sobre as de natureza objetiva. Nessa linha de intelecção, deve ser reconhecida a preponderância da
confissão
espontânea, por se tratar de uma atenuante de natureza subjetiva, atrelada a aspecto da personalidade do acusado,
em
relação às agravantes de natureza objetiva, como é o caso das atinentes à relação de coabitação e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Precedentes.
12. Assim, sendo a
confissão
espontânea considerada preponderante
em
relação às agravantes de caráter objetivo, a compensação deve,
em
regra, ser parcial, com a redução da pena,
em
razão da preponderância da circunstância atenuante.
13. Na hipótese dos autos, conquanto reconhecida a preponderância da atenuante da
confissão
espontânea, o fato de a
confissão
realizada pelo recorrente ter sido qualificada pela tese da legítima defesa constitui fundamento idôneo para amparar a compensação integral com uma das agravantes de natureza objetiva. Precedentes.
14. Ocorre que, no caso concreto, reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a incidência de mais de uma agravante de natureza objetiva (relação de coabitação e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), a compensação entre a atenuante da
confissão
espontânea (qualificada pela legítima defesa) e as agravantes
em
questão deve ser parcial, revelando-se razoável o incremento de 1/6 à pena intermediária.
15. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para decotar a vetorial consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, bem como para, na segunda fase, reconhecer a incidência da atenuante da
confissão
espontânea e realizar a compensação parcial entre essa e as agravantes relativas à relação de coabitação e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, redimensionando a reprimenda definitiva, mantidos os demais termos da condenação.

(AgRg no AREsp 2532315-MG, Relator Ministro Reynaldo Soares Fonseca, 5ª Turma, julgado em 21/05/2024.)

Fixo a pena intermediária em
20 (vinte) anos de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

Inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena final e definitiva em
20 (vinte) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Mantidos os demais termos da sentença

Ante o exposto,
conheço
dos presentes recursos e, no mérito
,
concedo
parcial provimento
à pretensão recursal
,

alterando
a pena do apelante
DENILSON DOS SANTOS PEREIRA,
para
20 (vinte) anos de reclusão, e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo crime tipificado no art. 157, § 3º, II, do CPB, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 08

de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/07/2024